Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022470-93.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE DE BARROS COSTA
IMPETRANTE: DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniely Martins de Vasconcelos, em favor de José de Barros Costa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2 o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo majorado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado há 402 [quatrocentos e dois] dias, e até o momento não foi prolatada sentença, uma vez que a acusação não ofereceu seus memoriais, ferindo, portanto, os dispositivos constitucionais que asseguram o direito à liberdade de locomoção, ao devido processo legal e à duração razoável do processo.
Assinala que apesar de se tratar de caso complexo, envolvendo 9 [nove] réus, a demora para conclusão do feito não pode ser atribuída à defesa, configurando o malsinado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.
Postula, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente, José de Barros da Costa, a prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2 o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo majorado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], tendo sido denunciado juntamente com outros oito réus[1].
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque, “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”[2].
Na hipótese vertente, a própria impetrante reconhece que se trata de causa complexa, contando com nove réus, e não obstante sua previsão de que o juízo de origem levará pelo menos três meses para sentenciar o feito, não visualizo, de antemão, o malsinado constrangimento ilegal aventado a autorizar a concessão da liminar.
Nesse diapasão, convém aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de se verificar o atual andamento do feito, sobretudo se houve apresentação das alegações finais pelo órgão de acusação e pelas defesas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Raimundo Gonçalves de Queiroz, Vail da Silva Abreu, Renan Araújo Queiroz, Adelso Francisco dos Santos, Everaldo Alves Ferreira, Dionísio Ilário dos Santos Neto, Eudirza Regina da Silva Moraes e Fernando Paulo da Silva.
[2] STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.